Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por In Loon Gomes Lim contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 112041705 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial fundado em débito locatício ajuizada pelo ora agravante, em desfavor de Alayanne Cristine de Sousa Freitas (processo 0740494-56.2021.8.07.0001), reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou de competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza/CE. Destaco o teor a decisão agravada: Cuida-se de ação de execução de débito locatício. Vê-se do contrato de locação de ID 111607108, que o imóvel locado se situa em Águas Claras. De outra parte, observa-se no endereçamento da petição inicial, que a parte ré reside em Fortaleza/CE. Contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula 15a, do contrato de locação. Nesse contexto, há que se reconhecer a imperatividade da norma convencional, detentora de eficácia junto às partes submetidas ao seu espectro de incidência. Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Sabe-se que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Vale registar que semelhante à presente demanda, diversas outras execuções de débitos locatícios decorrentes de imóveis situados nas diversas localidades do Distrito Federal e até no entorno do DF têm sido distribuídas para as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, sob a premissa da plena liberdade de eleição do foro quando diante de competência territorial. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas à estas Varas Especializadas. Registre-se que, as VETEs foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013), e já na presente data, esta 3a VETE consta com cerca de 5900 feitos em andamento, tendo sido distribuídos cerca de 200 feitos no último mês, inviabilizando o princípio teleológico de sua criação – celeridade e efetividade na prestação jurisdicional -, em circunstâncias que tais, é dizer, não obediência às regras legais de competência, já insculpidas no Código de Ritos. Ademais, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Assim, além dos fundamentos já expostos quanto ao equilíbrio da distribuição territorial da competência, há direito ainda mais relevante tutelado pelo dispositivo suso transcrito, o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. (...) Assim sendo, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação, a qual atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional e o princípio do juiz natural, bem como dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor do Juízo Cível de Fortaleza/CE. (...) Em razões recursais (Id 32405519, pp. 4-12), o agravante defende a inexistência de abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato de locação firmado entre as partes e na qual figura como locador. Diz ter firmado com a agravada instrumento particular de locação em 24/12/2019, mas não vem arcando com as parcelas de aluguel, condomínio, IPTU e consumo de energia elétrica, que estão em aberto desde 4/2021. Alega ter a agravada abandonado o imóvel deixando o débito de R$ 23.570,27 (vinte e três mil quinhentos e setenta reais e vinte e sete centavos). Alega não ser abusiva a cláusula de eleição de foro, porquanto, na época em que a agravada firmou o contrato, ambas as partes residiam em Brasília. Esclarece ser lícita a cláusula, a qual tem por finalidade justamente excepcionar regras gerais de competência territorial, sob pena de esvaziamento do art. 63 do CPC. Sublinha que o contrato foi celebrado por pessoas físicas, sem relação de vulnerabilidade, que livremente elegeram o foro de Brasília para dirimir suas controvérsias. Noticia que o processo tramita de forma eletrônica, sendo esse um elemento facilitador da apresentação de defesa por advogado com domicílio em qualquer Estado da Federação. Cita julgados deste, e. TJDFT para amparar sua tese e afirma estarem comprovados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e, ao final, formula os seguintes pedidos: (...) concessão da tutela antecipada para assegurar a competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e, assim, prosseguir imediatamente com a execução; De forma subsidiária requer que os autos do processo executório não sejam remetidos a Juízo Cível de Fortaleza/CE, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento; No mérito pugna pelo conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada para que seja reconhecida a legalidade da cláusula de foro de eleição estabelecida pelas partes no contrato locatício e, assim, declarar a competência do D. Juízo de origem para processar o feito executivo. (grifos no original) Preparo recolhido ao Id 32405522. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, admito o processamento do presente recurso, em razão da hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à continuidade da tramitação do processo perante o i. juízo a quo. Explico. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de débitos locatícios, declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação e declinou da competência para o juízo do domicílio da parte executada. O agravante / exequente ajuizou a demanda no foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, em razão da cláusula 15a do contrato particular de locação residencial (Id 108809695, p. 3, do processo de referência) firmado entre as partes, e assinado por duas testemunhas, que assim dispõe: “as partes elegem de comum acordo o Foro da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios resultantes do presente instrumento”. Não se conforma o agravante com a decisão que desconsiderou a cláusula acima e ordenou a remessa dos autos para uma das varas de competência cível da Comarca de Fortaleza/CE. Refuta o entendimento adotado pelo Juízo de primeira instância para declinação da competência. Defende, em breve síntese, tratar-se de competência relativa, a qual não pode ser declinada de ofício; a ausência de abusividade da cláusula de eleição de foro; a inexistência de vulnerabilidade entre as partes; a inconsistência do fundamento de violação ao “princípio teleológico” de criação da Vara Especializada; por ser matéria afeta a organização judiciária do TJDFT, tudo isso sob pena de esvaziamento do comando legal previsto no art. 63 do CPC. Quer ver firmada a competência do Juízo de origem para o processamento e julgamento do feito. Pois bem. O art. 42 do CPC preceitua que as causas cíveis são processadas e decididas pelo juiz nos limites da competência a ele atribuída pela Constituição Federal, pelo Código de Processo Civil, por legislação especial, pela Lei de Organização Judiciária ou pela Constituição estadual, consoante a dicção do art. 44 do CPC. O art. 43 do CPC estabelece se determinar a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial e serem irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Esse dispositivo retrata o princípio da perpetuatio jurisditionis. No caso, houve eleição de foro para dirimir controvérsias sobre o negócio jurídico realizado, segundo o art. 63, caput e §§ 1o e 4o, do CPC: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. (...) § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. (...) Note-se que a parte exequente pleiteou a distribuição para o detentor de competência e o fez ao optar por aquele em que as partes elegeram como de eleição – o foro de Brasília. O agravante esclarece que, por ocasião da celebração do contrato em que escolhido o foro, as partes residiam em Brasília/DF. Isso desfaz a presunção de abuso na escolha da cláusula do foro de eleição. O juízo de origem é abstratamente competente para a demanda. A modificação da competência territorial, no caso concreto, dependia privativamente do interesse da parte executada, porque caberia a ela precipuamente provocar a atuação jurisdicional, mediante embargos à execução, nos termos do art. 917, V, do CPC (Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;), para pleitear a prevalência do foro de seu domicílio em detrimento daquele de eleição ajustado contratualmente e perante o qual as partes livremente renunciaram a qualquer outro. Desse modo, inviável se revela a declinação de ofício da competência para o foro de domicílio do réu, como sugeriu o juízo de origem, quando a demanda se encontra em curso em juízo territorialmente competente. Na hipótese, diante da existência de cláusula contratual de eleição de foro, verifico violação ao enunciado sumular 33 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Trata-se de enunciação com conteúdo normativo de observância obrigatória dos tribunais, consoante a previsão do art. 927, inc. IV, do CPC (Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;). Não se olvida a existência do princípio kompetenz-kompetenz, segundo o qual o juízo detém competência mínima para apreciar e decidir a própria competência para a causa distribuída, mesmo se for incompetente, segundo critério absoluto ou relativo. Neste sentido, trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça que, embora aplicado no âmbito do processo penal, traz, na ementa, enunciação explicativa sobre o princípio kompetenz-kompetenz, de aplicação indistinta em todos os ramos do direito processual. Confira-se: (...) 1. Todo juiz tem competência, ao menos para avaliar se é competente ou não para apreciar a matéria posta a seu exame, sendo que essa regra foi batizada pela doutrina alemã de Kompetenz-Kompetenz. (...) 3. Declarado competente o juízo suscitado. (Acórdão 987195, 20160020462202CCR, Relator: MARIA IVATÔNIA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2016, publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 113/114) Todavia, no caso concreto, não se pode desconsiderar a cláusula de eleição de foro sem evidências de abusividade, conforme previsão do art. 63, § 3o, do CPC (Art. 63. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.). E isso porque sua eleição para foro no qual o réu atualmente não reside, mas ali firmou contrato e renunciou expressamente a outro foro, por si só, não indica terem os contratantes estabelecido cláusula de forma abusiva. Muito pelo contrário: a opção de renúncia a outros foros, por mais privilegiados que sejam, foi uma escolha da parte agravada e deve ser tida em consideração. As regras definidoras de competência, sejam relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), são sempre estabelecidas expressamente pelo ordenamento jurídico em suas espécies normativas, e apenas por elas ressalvadas. A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas são dispositivas, e não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. O regime jurídico da competência relativa não exclui a disciplina legal, mas a norma positivada é empregada em conformidade com a vontade das partes em relações de direito privado que as enlaçam à prestação de ato, fato ou negócio. As considerações feitas pelo juízo de origem (otimização da prestação jurisdicional; enorme volume de ações; e inviabilização do princípio teleológico da criação das Varas de Execução de Título Extrajudiciais) não encontram legítimo fundamento legal para reconhecer a própria incompetência de ofício, pois, estando positivamente permitida pela ordem jurídica a eleição de foro segundo a conveniência das partes contratantes, é de ser garantido o exercício da liberdade jurídica de modificação de competência. A conduta, nesses termos permitida, encerra conteúdo de direito que proíbe a ingerência do juízo nessa esfera de liberdade, salvo se recair a opção em evidente abusividade, o que não se denota do caso em apreço. Considerada a medida de liberdade jurídica concedida a quem provoque a atividade jurisdicional no domínio da competência relativa, que tem em conta o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes, segundo normas dispositivas, e não cogentes, juridicamente inadmissível se revela considerar liminarmente abusiva cláusula de eleição de foro. Nessa típica situação de competência relativa em que o juízo de origem detém validamente competência territorial para o processamento da execução, porque nele as partes elegeram o foro, validamente escolhido pelas partes no negócio entabulado, a declinação de ofício empreendida não se mostra consentânea com o exercício legítimo do dever-poder conferido pelo ordenamento jurídico. Em razão da norma processual conferidora da faculdade de promover a demanda em foro de eleição, a atuação de ofício no declínio de competência realizado malfere o direito fundamental ao juízo natural, inserto no art. 5o, inc. LIII, da CF. A propósito, trago à colação julgados da. 1a Câmara Cível deste e. TJDFT sobre a questão debatida, em que o juízo suscitado foi o próprio juízo de origem: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. ART. 64 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (...) 3. Havendo cláusula de eleição de foro, não pode o magistrado declará-la abusiva de ofício, quando não há indícios de prejuízo à defesa do executado. 4. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). (Acórdão 1364468, 07201141520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 26/8/2021 – grifo nosso) PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. ARTIGO 64 DO CPC. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. A competência territorial, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo à parte interessada argui-la. 2. A modificação da competência territorial é facultada às partes, podendo ser pronunciada de ofício na hipótese em que o juiz considera ineficaz cláusula de eleição de foro claramente abusiva, nos termos do artigo 63, § 3o, do CPC. 3. No caso, não se afere abusividade na cláusula de eleição de foro, e não há indícios de prejuízo à defesa do executado. 4. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). (Acórdão 1346258, 07097239820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021 – grifo nosso) Destarte, constatado ter a parte exequente escolhido o juízo de origem para a distribuição da ação de execução fundada em título extrajudicial em conformidade com a cláusula de eleição de foro no contrato que aparelha a demanda satisfativa, em caso em que se reconhece a aplicação de uma das regras de competência relativa para o reconhecimento de sua competência para a causa, entendo ter ele decidido sem razoabilidade, ao reconhecer de ofício, sem razão legal para tanto, a abusividade de cláusula de eleição e a própria incompetência, e declinar a demanda para o foro de domicílio do executado, porquanto legitimamente competente para a causa, nos termos dos arts. 63, caput, e 781, inc. I (Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;), ambos do CPC, para lá tramitar e ser decidida validamente por aquele juízo, natural e validamente competente. Assim o fazendo, reconheço a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que reconhecido o atendimento a este requisito, mister verificar o atendimento àquele para a concessão da tutela de urgência, porquanto ambos pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão do efeito suspensivo requestado em tutela de urgência. A imediata remessa do processo para tramitação em comarca de outro Estado, como resultado da decisão agravada, em que o juízo de origem declinou da competência territorial de ofício, poderá comprometer a resolução da lide em tempo razoável. Convém considerar que, em caso de o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará eventualmente não acolher preliminar de incompetência do juízo cível de Fortaleza, se suscitada, para o qual será redistribuído o processo de referência, e determine a devolução para o juízo de origem, para o qual a demanda foi distribuída primitivamente, haverá desnecessário consumo de tempo e de recursos, com retardamento indevido da marcha processual para a resolução do mérito da lide. Entendo, portanto, ser indispensável a concessão do efeito suspensivo almejado, para evitar a imediata execução da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se imediatamente ao juízo de origem acerca do teor desta decisão, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Como não houve citação, considero inadequada a intimação da parte agravada para o oferecimento de contraminuta. Preclusa esta decisão, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora